Tribunal: STF
Processo: AO 35
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "N". AÇÃO
ORDINARIA DE MAGISTRADOS PAULISTAS CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO,
PLEITEANDO CORREÇÃO MONETÁRIA DE IMPORTANCIAS CORRESPONDENTES A
REAJUSTES DE VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO. CASO EM QUE A MATÉRIA
SOBRE QUE VERSA A CAUSA NÃO E DO PRIVATIVO INTERESSE DA MAGISTRATURA
ESTADUAL; O ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NÃO SE RESTRINGE A
MAGISTRATURA DO ESTADO, NEM GUARDA PERTINENCIA COM A QUALIDADE DE
MAGISTRADO. NÃO IMPLICA FUNDAMENTO DEFINITIVO, NA ESPÉCIE, A
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PARA A
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
MENCIONADO, DIANTE DA REGRA DO ART. 37, INCISO XV, DA LEI MAGNA.
PRECEDENTES DO STF. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR A
CAUSA NO ART. 102, I, LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.